Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700803-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 13 AGRAVADO: MARCOS CARLOS CORREA JARAMILLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMINIO PARQUE RIACHO 13 contra decisão proferida pelo d. juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos de n.o 0700195-23.2020.8.07.0017, que versa sobre anulação de assembleia condominial, proposta por MARCLOS CARLOS CORREA JARAMILLO. Por meio da aludida decisão, o magistrado a quo concedeu a antecipação de tutela e suspendeu os efeitos da assembleia geral extraordinária REALIZADA NO DIA 11/01/2020, determinando a imediata recondução do agravado ao cargo de síndico. Irresignado, o agravante alega, em suma, que a maioria dos presentes votou pela deposição do agravado, afirmando a regularidade do ato à luz do art. 1.349 do Código Civil e da jurisprudência ao interpretar que o quórum exigido no dispositivo legal se refere à maioria absoluta dos presentes na assembleia, e não à maioria absoluta da coletividade dos condôminos. Requer, portanto, a concessão liminar para suspender os efeitos da decisão que autorizou a recondução do antigo síndico, ora agravado, ao cargo. No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo recursal devidamente recolhido (id. n.o 13682202). É o breve relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que, aparentemente, a interpretação pretendida pelo agravante não é que se prevalece para o caso em comento. É que a destituição de síndico é matéria da maior gravidade dentre as possíveis deliberações dentro de um condomínio, de forma que norma civil insculpida no art. 1.359 do CC, visa, especialmente, resguardar quórum qualificado para tal situação. Por oportuno, insta esclarecer que o quorum ao qual a norma civilista faz referência para votação da matéria alhures, é o da maioria absoluta, que corresponde a 50% + 1 dentre o universo de condôminos, e não somente daqueles que participam da assembleia, como quer fazer crer o recorrente. A esse propósito, evoco a doutrina de James Eduardo Oliveira[3] quanto ao quórum exigido para a destituição de síndico: “A destituição do síndico somente poderá ser feita pelo voto favorável da maioria absoluta dos membros da assembleia (art. 1.349 do Código Civil), que nesse caso consiste em metade mais um de todos os condôminos. A regra exige quorum definido sobre o total de condôminos, e não apenas considerados os presentes à reunião específica, dada a exigência de maioria absoluta. Entende-se como membros da assembleia todos os comunheiros, estejam ou não presentes, pois se assim não fosse o legislador se limitaria a reclamar quorum de maioria simples ou de maioria dos presentes, calculada sobre os que efetivamente comparecessem à assembleia. Decisão de tamanha gravidade, como é o caso da destituição do síndico, justifica a necessidade de quorum especial. (grifamos)” Sob esta ótica, forçoso é reconhecer que os termos insertos nos dispositivos legais não se afiguram à toa. Nessa linha, se o legislador optou por determinar que a deliberação em debate se faria por “maioria absoluta”, certo é que não desejou que fosse “a maioria absoluta dentre os presentes”, posto que este conceito faz referência à “maioria simples”. Pelo exposto, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão do provimento liminar pretendido, uma vez que a assembleia que cominou a destituição do agravado enquanto síndico não atentou para as determinações quanto à exigência do quorum estabelecido, qual seja, a maioria absoluta. Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado.. Dê-se ciência do teor desta decisão ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA Relator